Tribunal: TJDFT
Processo: 0734320-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734320-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINA DA SILVA OLIVEIRA GUIMARAES AGRAVADO: SAMIR FRANCISCO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Indeferimento de Restituição de Prazo para Contestação – Decretação da Revelia – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, a parte agravante insurge-se contra decisão do Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual indeferiu o pedido de restituição de prazo para apresentar Contestação e decretou a revelia da parte agravante nos seguintes termos: “Verifica-se que a citação realizada pelo Oficial de Justiça no ID 197800348 e a ré compareceu posteriormente aos autos, confirmando o recebimento (ID 203183254), razão pela qual reconheço a validade do ato citatório. A parte ré deixou transcorrer o prazo sem apresentar contestação (ID 201347169), comparecendo aos autos, posteriormente, a fim de alegar que estava acometida de problemas de saúde, razão pela qual restou impossibilitada de fazê-lo tempestivamente, razão pela qual pugna pela concessão de novo prazo para apresentação de defesa (ID 203183254). Decido. A despeito das alegações da ré, indefiro o pedido. Em primeiro lugar, por ocasião de sua citação, a ré informou ao oficial de justiça que estava viajando, mas que encaminharia as informações ao seu advogado, em nenhum momento mencionando qualquer impossibilidade de responder ao processo em virtude de problemas de saúde. Em segundo lugar, como bem pontuado pela parte autora, há indícios de que a ré possui ciência do processo muito antes de seu ato citatório, uma vez que, em simples consulta à aba "acesso de terceiros", no PJe, percebe-se diversos acessos de seus advogado na ação de divórcio, Dr. MARCO ANTONIO KALIKOWSKI VERRONE, datados desde 15/01/2024 até 18/06/2024, justamente na data em que houve a certificação do decurso do prazo da parte para apresentação de contestação. Desse modo, ante tais elementos, eventual quadro de saúde da ré, no caso dos autos, não justifica a intempestividade da apresentação da peça defensiva, tampouco o excepcional deferimento de concessão de novo prazo para contestar, uma vez que, ao que indicam os elementos dos autos, a parte, na verdade, deixou transcorrer o prazo mesmo tendo ciência da existência da ação há meses. Assim, decreto a revelia da ré e aplico-lhe os efeitos do art. 344 do CPC.” Com efeito, o Juízo de origem atuou com acerto. Além dos fundamentos constantes da Decisão agravada, verifico que o laudo médico psiquiátrico apresentado pela parte agravante descreve um quadro de transtorno misto de depressão e ansiedade em grau “moderado” (ID 63028648). O laudo cardiológico (ID 63028647) atesta um quadro clínico de “transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve” (CID F.33) e “hipertensão essencial primária” (CID I10). Portanto, não há prova incontestável de se tratar de doença grave, tampouco incapacitante, não sendo capaz de impedir a agravante de providenciar a sua defesa nos autos. Igualmente, não vislumbro perigo de dano irreversível, porquanto não é possível presumir qualquer prejuízo a priori à parte agravante. O principal efeito da revelia, isto é, a presunção de veracidade é meramente relativa, não sendo possível presumir que a solução da lide será desfavorável à agravante tão somente em razão da revelia. Demais, diz respeito exclusivamente aos fatos alegados pelo autor (art. 344 do Código de Processo Civil), de modo que é possível apresentar defesa sobre questão de direito, bem como produção de prova, nos termos do art. 349 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator